Tribunal: TJDFT
Processo: 0734710-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734710-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AMERICO PEDRO BIANCHINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO AMÉRICO PEDRO BIANCHINI impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que determinou a substituição da vantagem pecuniária prevista no art. 184, inc. II, da Lei 1.711/52, pela vantagem prevista inciso I do mesmo dispositivo legal, bem como a devolução de valores eventualmente recebidos a maior. Narra que se aposentou em 8/8/1994, quando foi reconhecido seu direito à percepção da vantagem prevista no art. 184, inc. II, da Lei 1.711/52; que posteriormente, o Tribunal de Contas da União determinou a substituição da vantagem concedida pela prevista no art. 184, inc. I, da mesma lei, sem necessidade de reposição das importâncias recebidas. Relata que a Administração procedeu à imediata substituição das vantagens pecuniárias, sem observar o prévio contraditório e ampla defesa, o que o levou ao ajuizamento do processo n. 2004.34.00.14316-5, no qual, em julgamento realizado pela 1a Turma do TRF – 1a Região, foi determinada a observância do devido processo legal prévio à substituição da vantagem pecuniária (acórdão id. 40309154, págs. 239/40). Referido acórdão transitou em julgado em 3/5/2017 (id. 40309154, pág. 261). Afirma que a decisão administrativa foi implementada em agosto de 2021, quando deixou de receber a vantagem prevista no art. 184, inc. II, da Lei 1.711/52 e passou a receber a vantagem prevista no inc. I, do mesmo artigo legal. Aduz que a decisão do Presidente do TJDFT, ao determinar a apuração dos valores retroativos devidos a título de diferença entre as vantagens de novembro de 2016 a julho de 2021 viola a decisão do TCU, proferida no processo n. TC 003.203/1991-3, que estabeleceu que a Administração deveria se abster de cobrar os valores já pagos. Argumenta que a decisão do TCU deve ser observada; que a determinação de devolução dos valores recebidos ofende não só a decisão do Tribunal de Contas, como a coisa julgada administrativa, e o ato jurídico perfeito (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). Defende a aplicação do Tema 531 dos recursos repetitivos do eg. STJ à lide porque recebeu os valores de boa-fé. Postula, a concessão de liminar para “[...] a.1) suspender a execução da ordem do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto à determinação de restituição dos valores indevidamente pagos pelo erário e mediante o desconto de parcelas na respectiva remuneração até o julgamento de mérito deste mandado de segurança, tal qual feito no precedente recente deste Conselho Especial (MS no 0723574-73.2022.8.07.0000, decisão monocrática lavrada em 08.08.2022).” Preparo – id. 40310520. É o breve relatório. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. Não se verifica a presença de risco de ineficácia da medida, ou risco à decisão final do Mandado de Segurança porque a decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios objeto da presente impetração, é expressa ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do processo administrativo para o cumprimento das determinações (id. 40310515, págs. 125/127), in verbis: “Visando conferir eficácia à decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, proferida nos autos da Apelação Cível 2004.34.00.014316-5/DF, que autorizou a manutenção do pagamento da vantagem do art. 184, inciso II, da Lei 1711/52, aos magistrados aposentados DOGLAS EVANGELISTA RAMOS, JURACI PEREZ MAGALHÃES, AVAY MIRANDA e AMERICO PEDRO BIANCHI, até o oferecimento da prerrogativa do exercício das garantias inerentes à ampla defesa e ao contraditório, requisito este satisfeito segundo registro expresso no Despacho CJP 1516338, e conforme se pode observar nos autos dos PAs 00012218/2018 e 0018754/2016, determino que seja efetuada, após a certificação do trânsito em julgado administrativo, em relação a cada um dos interessados, e a partir da respectiva data, a substituição do fundamento normativo para a percepção da citada vantagem para a prevista no art. 184, inciso I, da Lei 1711/52. Autorizo, ainda, que se promova a aplicação do método determinado nos precedentes referidos no Despacho ASP 1814063, com a respectiva verificação da absorção da vantagem financeira pelos reajustes dos subsídios deferidos aos magistrados do Poder Judiciário do Distrito Federal a partir da publicação da Lei 11.143/2005, providência a ser efetivada com urgência, ressalvando-se a necessidade de notificação dos interessados antes de eventual supressão de valores em folha de pagamento. Na hipótese de o cumprimento da supracitada decisão judicial implicar obrigação de devolução de valores aos cofres públicos, deverão ser apurados os valores recebidos em excesso, seguindo-se igualmente novo comunicado aos interessados quanto ao valor apurado para fins de devolução, com a concessão do prazo de 10 (dez) dias para contestação dos cálculos realizados ou autorização para desconto da dívida nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990. Em relação à magistrada inativa MARIA RITA SENNE CAPONE, autorizo que a questão seja examinada nos autos do PA 0018754/2016, com análise das razões recursais lançadas pela interessada naquele feito. À SEGP para o imediato cumprimento desta deliberação, anexando-se aos presentes autos cópia da Decisão 1890300, proferida nos autos do PA 0018754/2016. [...]” (g.n.) Na hipótese, o impetrante interpôs recurso administrativo contra a r. decisão no dia 26/6/22 (id. 40310516, págs. 160/175), e o recurso se encontra pendente de análise pelo Presidente deste TJDFT (id. 40310516, pág. 204), portanto, não ocorreu o trânsito em julgado. Além disso, o próprio impetrante, Juiz aposentado, mesmo antes de concluído o prazo para contestação dos valores apurados autorizou a realização dos descontos em sua conta, conforme se verifica pela informação que consta no Parecer de id. 40310516, pág. 194: “[...] 8. Com efeito, o Despacho NUPAM (2413940) informou que: Em atendimento às Decisões GPR ASP 1878222 e 2277917, efetuamos a substituição da vantagem prevista no art. 184, inciso II, da Lei 1.711/1952, pela vantagem prevista no art. 184, inciso I, da referida lei, a partir da folha de pagamento do mês de agosto/2021 dos magistrados DOGLAS EVANGELISTA RAMOS, JURACI PEREZ MAGALHÃES, AVAY MIRANDA e AMERICO PEDRO BIANCHINI e da beneficiária de pensão civil MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DOS SANTOS. (...) Esclarecemos que, conforme documentos 2391420, 2391749, 2391750, 2391751), decorreu-se o prazo sem manifestação dos interessados DOGLAS EVANGELISTA RAMOS, JURACI PEREZ MAGALHÃES, AVAY MIRANDA e MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DOS SANTOS. Quanto ao interessado AMERICO PEDRO BIANCHINI, apesar de não ter findado-se o prazo para contestação (2413758), o magistrado autorizou o desconto por meio de contato telefônico realizado em 17/06/2022. Dessa forma, informamos que a importância apurada na "Planilha valores pagos a maior" (ID 1928789) foi lançada para desconto a partir da folha de pagamento de julho/2022 (1248) dos magistrados DOGLAS EVANGELISTA RAMOS, JURACI PEREZ MAGALHÃES, AVAY MIRANDA e AMERICO PEDRO BIANCHINI e da beneficiária de pensão civil MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DOS SANTOS, em parcelas não excedentes a 10% de suas remunerações brutas, em observância ao art. 46 da Lei 8.112/1990. (grifos acrescidos) [...]” Portanto, eventuais descontos lançados na remuneração do Magistrado-impetrante foram por ele autorizados. Assim, por ora, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. Intime-se a União para que informe se possui interesse na lide. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora